Tribunal: STF
Processo: ARE 1535263
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO PRESO PREVENTIVAMENTE: POSSIBILIDADE. NÃO PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO. 



    1. Remessa Necessária da sentença que concedeu a segurança para determinar à autoridade impetrada o restabelecimento dos vencimentos auferidos pelo impetrante, agente da polícia federal preso preventivamente. Sem condenação em honorários advocatícios. 



    2. A suspensão da remuneração do servidor público que se encontra preso preventivamente é admitida pela jurisprudência do Colendo STJ, diante da ausência de contraprestação do servidor. 



    3. Este Tribunal Regional Federal da 3 Região e o Tribunal Regional Federal da 2 Região também adotam o entendimento da possibilidade de suspensão da remuneração do servidor público, preso preventivamente, dada a não prestação do serviço. 



    4. Não há se falar em ausência de motivação do ato de suspensão dos pagamentos. O motivo é conhecido: não prestação do serviço. 



    5. Reexame Necessário provido”. (eDOC 13 – ID: 6549e075, p. 8)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LVII, e 37, XV, da Constituição Federal. (eDOC 26 – ID: fe840691)



    Nas razões recursais, insurge-se contra decisão de suspendeu o pagamento de vencimentos de servidor público preso preventivamente. Alega-se que a suspensão dos vencimentos viola os princípios constitucionais da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos, previstos nos artigos 5º, LVII, e 37, XV, da Constituição Federal. 



    Colaciona-se jurisprudência desta Corte no sentido de que a prisão preventiva não justifica a suspensão dos vencimentos, uma vez que tal medida configura antecipação de pena e compromete a subsistência do servidor e de sua família. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar. 



    Na espécie, o Tribunal de origem reconheceu a possibilidade de suspensão do pagamento dos vencimentos de servidor público preso cautelarmente sob o fundamento de que ausente a prestação de serviços. (eDOC 13 – ID: 6549e075)



    Verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem destoa da jurisprudência desta Corte, que reconhece como conflitante ao atual paradigma constitucional a suspensão de pagamento dos vencimentos de servidores que respondem criminalmente, também com suporte nos princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE VENCIMENTOS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que viola os princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos a suspensão do pagamento em vista das faltas ao serviço decorrentes da prisão cautelar. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.019.720 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.12.2019; grifei)  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PRISÃO PREVENTIVA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS E DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRECEDENTES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO MANEJADOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da impossibilidade de redução dos vencimentos de servidor público preso preventivamente. Precedentes. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Em se tratando de mandado de segurança, inaplicável o artigo 85, § 11, do CPC/2015. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE 1.059.669 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 03.04.2019; grifei)  



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO DISSONANTE DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O acórdão recorrido afastou-se da jurisprudência desta SUPREMA CORTE, no sentido de que a suspensão da remuneração de policial preso preventivamente viola a presunção de inocência e a irredutibilidade de vencimentos. 2. Agravo interno a que se nega provimento”. (RE 1344951 AgR, Rel. Min. Alexandre de Mores, Primeira Turma, DJe 17.12.2021)  



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL. PRISÃO PREVENTIVA. REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE PENAL E DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 1184506 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 15.06.2020)  



    Cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas: RE 1.344.951, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 24.9.2021; ARE 1.388.679, de minha relatoria, DJe 05.07.2022; ARE 1.318.728, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 15.06.2021; e RE 1.321.134, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 02.06.2021.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) para reestabelecer a sentença constante do eDOC 11 – ID: f5910644.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente